Tribunal: TJES
Processo: 5000433-46.2025.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000433-46.2025.8.08.0000
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
EMBARGANTE: VIVIAN LUCIANO ALMEIDA
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos infringentes opostos por Vivian Luciano Almeida contra acórdão não unânime que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação da embargante pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º-A, I, do CP), com imposição de pena de 13 anos e 4 meses de reclusão e 176 dias-multa. A embargante busca o acolhimento do voto vencido da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que propunha redução da pena para 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão e 80 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa dos motivos do crime com base em expressões genéricas como “ganância” ou “lucro fácil”; (ii) estabelecer se as causas de aumento previstas no art. 157, §§ 2º e 2º-A, do CP foram corretamente aplicadas de forma cumulativa na terceira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa dos motivos do crime com base apenas em expressões genéricas como “ganância” ou “lucro fácil” não se sustenta, por serem inerentes ao tipo penal do delito de roubo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que exige fundamentação concreta para justificar a exasperação da pena-base.

4. A pena-base deve ser fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão, afastando-se a valoração negativa dos motivos do crime, por ausência de fundamentação idônea.

5. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária deve ser reduzida em 1/6, resultando em 4 anos e 7 meses de reclusão.

6.Na terceira fase, justifica-se a aplicação cumulativa das causas de aumento (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), conforme entendimento pacífico do STJ, diante da presença de três agentes armados na prática do delito, resultando na fixação da pena definitiva em 10 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão.

7. Mantém-se a pena de 80 dias-multa, em atenção ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
e o regime inicial fechado
.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos parcialmente providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000433-46.2025.8.08.0000
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
EMBARGANTE: VIVIAN LUCIANO ALMEIDA (AC)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) EMBARGANTE: PRISCILLA FONTANA CORREA - ES12917, VALDEZ ANTÔNIO MATHIELO - ES19060
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
embargos infringentes
opostos por
VIVIAN LUCIANO ALMEIDA
em face da parte não unânime do acórdão de relatoria do e. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa que nos autos do processo nº 0001338-65.2021.8.08.0069, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo sua condenação pela prática do crime de
roubo qualificado
(art. 157, § 2º-A, inc. I, do CP), à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

Sustenta o embargante (id.
10415348
), em síntese, que deve prevalecer o voto proferido pel
a em. Desa. Rachel
Durão Correia Lima
, que
deu parcial provimento ao apelo, reduzindo a pena
da embargante
para 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
.

Ao analisar os autos, verifico que o voto vencedor, proferido pelo em. Desembargador Relator, na primeira fase dosimétrica, manteve a pena-base em 6 anos e 6 meses de reclusão, conforme se verifica do inteiro teor do v. Acórdão:

[...] Noto que a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, diante da valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, de modo devidamente fundamentado.

A Procuradoria-Geral de Justiça sustenta a necessidade de neutralizar os motivos do crime, diante do emprego de fundamentação genérica.

Contudo, verifico que de fato o motivo do crime foi o lucro fácil, a ganância.

A ré Vivian ao receber uma foto enviada pela vítima, contendo um maço de dinheiro, viu ali a oportunidade de obter vantagem, planejando, assim, toda a empreitada criminosa. [...]

Já o
voto vencido
, da lavra da em. Desembargadora
Rachel Durão Correia Lima
, entendeu por indevida a valoração negativa dos motivos do crime, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

[...] Entendo que é caso de decote dos motivos do crime ante a ausência de fundamentação idônea, já que a ‘obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio’ é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de
per si
, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria (HC n. 634.480/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 8/2/2021).

Redimensiono a pena-base para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão. Na terceira fase, presentes as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, majoro a pena em 2/3, fixando-a em 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. [...]

N
esse ponto, entendo que
o

voto vencido deve prevalecer
, uma vez que a
valoração negativa dos motivos do crime com base em expressões genéricas como “
ganância
” ou “
lucro fácil
”
não possui fundamentação concreta suficiente
para justificar a exasperação da pena, uma vez que tal justificativa é

inerente ao tipo penal do roubo
, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ (HC n. 894.911/ES, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJe de
19/11/2024
).

Por outro lado,
no que se refere às
causas de aumento aplicadas na terceira fase da dosimetria
, entendo que
deve prevalecer
tal como reconhecidas na sentença e no voto vencedor
.

A jurisprudência do c. STJ é pacífica quanto à possibilidade de
majoração cumulativa das causas previstas nos §§ 2º e 2º-A do art. 157
, desde que justificadas, como ocorre no caso concreto, em que o crime foi cometido por três agentes e com emprego de arma de fogo.

Desse modo, altero a
pena base
para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, em razão da confissão espontânea, reduzo a
pena intermediária
em 1/6 (um sexto), fixando-a em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
.

Na terceira etapa, majoro a reprimenda em 1/3 (um terço) e em 2/3 (dois terços), tornando-a
definitiva
em
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão
.

Mantenho a sanção pecuniária em 80 (oitenta) dias-multa, para não incorrer em
reformatio in pejus
, bem como o regime inicial fechado, para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “a”, do CP).

Diante do exposto
,

DOU
PARCIAL PROVIMENTO
a
os embargos infringentes
, para
reduzir a pena da embargante para
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado
e, ao pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, analisando detidamente os autos, peço vênia para divergir do voto apresentado pelo Nobre Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo.

Trata-se de embargos infringentes opostos por VIVIAN LUCIANO ALMEIDA, em face do acórdão proferido nos autos do processo nº 0001338-65.2021.8.08.0069 que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo sua condenação pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º-A, inc. I, do CP), à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

A insurgência recursal busca a prevalência do voto vencido, proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que reduziu a pena da embargante, afastando a valoração negativa dos motivos do crime, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, e fixando a reprimenda definitiva em 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, e 80 dias-multa.

Contudo, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que não merece acolhida o pleito da embargante, devendo prevalecer o voto vencedor, cujos fundamentos se mostram juridicamente adequados, proporcionalmente calibrados e em consonância com os elementos constantes nos autos.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 6 anos e 6 meses de reclusão, com fundamento na valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

No que se refere especificamente aos motivos, a fundamentação utilizada foi baseada na atuação consciente da ré, que, ao receber imagem da vítima contendo expressiva quantia em dinheiro, deliberadamente articulou o plano criminoso, coordenando a ação com os demais agentes.

Essa conduta demonstra dolo exacerbado e reprovabilidade acentuada, excedendo os elementos típicos do roubo, o que legitima a exasperação da pena na forma fixada.

A alegação de que expressões como “ganância” ou “lucro fácil” seriam genéricas, não prevalece quando vinculadas a elementos concretos da dinâmica delitiva, como o planejamento detalhado e a escolha da vítima com base em informação privilegiada, extraída de relação de confiança. Tal contexto diferencia o caso de simples execução de delito patrimonial, movido por impulso ou oportunidade casual.

Na segunda fase dosimétrica, verifico que houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a qual produziu uma redução na pena em 6 meses.

Entendo que o referido patamar foi devidamente fundamentado pelo Magistrado sentenciante. Vejamos:

“
Vê-se claramente a partir do interrogatório dos acusados Vivian e João Vitor em juízo que os mesmos tentam distorcer a verdade dos fatos, pretendendo a acusada Vivian se desvencilhar das imputações que lhe são feitas e o acusado João Vitor inocentar o acusado Gabriel. Convém registrar, que não há nenhuma prova nos autos que corrobora a versão dita pelos referidos réus em juízo, sendo uma versão totalmente desprovida de comprovação. Registro ainda, que cabe a parte comprovar o que alega, o que não fizeram as defesas no caso dos autos.

No que tange à confissão extrajudicial, perante a autoridade policial, o artigo 155 do CPP, prevê que o juiz não pode basear sua decisão exclusivamente nas provas indiciarias, colhidas longe do crivo do contraditório e ampla defesa. O julgador deve, portanto, formar a sua convicção tendo por base a prova produzida em Juízo, por força do princípio constitucional de que a instrução criminal é contraditória, exigindo a participação do réu como parte do processo, assegurada a ampla defesa. Todavia, nada impede que o juiz também, se ampare na prova colhida na fase indiciária. É vedado que a sua decisão seja lastreada tão somente nos elementos de provas colhidas na investigação.”

Assim, entendo que houve observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista a fundamentação apresentada pelo Magistrado sentenciante, que reduziu os efeitos da confissão da embargante diante de sua alteração de versão.

Na terceira fase, a pena foi majorada em razão da presença de duas causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do Código Penal, relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, devidamente comprovadas por provas testemunhais e documentais constantes dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de cumulação das referidas majorantes, desde que fundadas em fundamentos autônomos, como se verifica no presente caso.

Ora, verifica-se que a vítima foi rendida mediante emprego de armas de fogo usada pelos dois corréus, oportunidade em que um deles apontou o artefato para a cabeça do ofendido. Além disso, teve seus pertences subtraídos e, inclusive, foi obrigado a tirar parte de sua vestimenta.

Vale ressaltar, que não se pode afastar o fato de que o crime foi executado diretamente por dois réus, mas a embargante teve seu papel determinante na empreitada criminosa.

Assim, entendo que a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena estão devidamente fundamentadas. Nesse sentido, já se manifestou em mais de uma oportunidade o Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE . DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1 . Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 3 .
É possível a incidência cumulativa, relativamente ao crime de roubo, das causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo
. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 238564 SP, Relator.: Min . NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2024 PUBLIC 17-05-2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO . FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES POSSÍVEL DESDE QUE FUNDAMENTADA . JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo regimental interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração e, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, negou seguimento ao habeas corpus, sob o argumento de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia que justificasse a concessão da ordem. O agravante reiterou que a cumulação das causas de aumento de pena não foi devidamente fundamentada, invocando o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que permite a aplicação de uma única fração de aumento de pena, requerendo, portanto, a aplicação de apenas uma causa de aumento . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cumulação das causas de aumento de pena foi concretamente fundamentada; e (ii) verificar se houve ilegalidade na aplicação cumulativa das majorantes, à luz do art. 68, parágrafo único, do Código Penal . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que a revisão da dosimetria da pena se limita ao controle da legalidade dos critérios utilizados e à correção de eventuais arbitrariedades, sem incursão no mérito do acervo probatório. 4 . A decisão agravada considerou que a cumulação das causas de aumento (concurso de agentes e uso de arma branca) foi devidamente fundamentada, com base nas circunstâncias concretas do crime, que demonstraram maior gravidade e reprovabilidade da conduta. 5. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal permite a aplicação de uma única causa de aumento, mas não veda a aplicação cumulativa desde que a fundamentação seja concreta e justifique a necessidade dessa cumulação, como ocorre no caso, em que a fundamentação vinculou cada majorante a fatores distintos que aumentaram a lesividade da conduta . 6. O respeito ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) foi observado, pois a decisão do magistrado de origem apresentou fundamentação idônea e suficiente, explicitando as razões concretas que justificaram a cumulação das causas de aumento, conforme exigido pela jurisprudência do STF e STJ. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
1. A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena é permitida desde que concretamente fundamentada nas circunstâncias do caso . 2. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não impede a cumulação das causas de aumento, desde que a fundamentação seja idônea e baseada em elementos concretos que justifiquem o agravamento da pena.
Dispositivos relevantes citados: RISTF, art . 21, § 1º; CP, art. 68, parágrafo único; CPP, art. 315, § 2º, III; CF/1988, art. 93, IX . Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 69.419/MS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 28 .08.1992; STF, HC nº 97.256, Rel. Min . Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010; STF, HC nº 128.446, Rel . Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015; STF, RHC nº 179 .614 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.03 .2020; STF, RHC nº 156.585 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03 .04.2019. (STF - HC: 212373 SC, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-11-2024 PUBLIC 22-11-2024)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE . ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA: AUSÊNCIA. 1 .
A jurisprudência do Pretório Excelso orienta-se no sentido de que a incidência cumulativa de duas causas de aumento previstas na parte especial, à luz do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possibilidade conferida ao arbítrio do magistrado no processo de dosimetria da pena, não se caracterizando como ofensa a direito subjetivo do acusado. Precedentes.
2 . Não se cogita de desproporcionalidade na aplicação da pena se há incidência de causas de aumento previstas em patamar fixo ou aplicadas no mínimo legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RHC: 218676 SC, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023)

Desta feita, diante das considerações acima, peço vênia para divergir do Excelentíssimo Desembargador Relator, a fim de negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
VOTO – VISTA

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão, tendo em vista se tratar de embargos infringentes opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal em que foi vencedor o voto por mim proferido, oportunidade em que dei parcial provimento ao apelo da defesa para redimensionar a pena da ré.

O ilustre Desembargador Relator deu parcial provimento aos embargos infringentes para acolher o voto vencido no tange ao redimensionamento da pena-base com o decote dos motivos do crime, mas
no que se refere às causas de aumento aplicadas na terceira fase da dosimetria, entendeu que deve prevalecer tal como reconhecidas na sentença e no voto vencedor.

Na sequência, o nobre Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto divergente para negar provimento aos embargos infringentes.

Pois bem, após reexaminar os autos e refletir sobre a matéria, peço vênia para divergir do e. Relator, tendo em vista que, conforme já me manifestei anteriormente, entendo pela reforma da sentença no que tange à dosimetria tanto na primeira quanto na terceira fase.

Na primeira fase da dosimetria o magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Entendo que é caso de decote dos motivos do crime ante a ausência de fundamentação idônea já que a
"obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria
(HC n. 634.480/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).

Assim, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (meses) de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, deve a pena ser reduzida em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, o magistrado majorou a pena em 1/3 e depois em 2/3.

Neste ponto, entendo que a sentença também merece reforma, eis que concorrendo duas causas de aumento, aplica-se a que mais aumente, nos termos do art. 68 do CP já que no caso não houve qualquer fundamentação para o cúmulo das causas de aumento. Ademais, a pena aplicada excede os limites da razoabilidade.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.º 13.654/2018. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO SENTIDO DE SER VEDADO O CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE QUE SEJA APLICADA APENAS A MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA HIPÓTESE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...)

- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

- Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015).

- Contudo, na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade.

-
Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, § 2.º, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.º-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal.

Habeas corpus não conhecido.

Ordem concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda do paciente ao novo patamar de 9 anos e 26 dias de reclusão, e 21 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018) GRIFEI.

Assim, majoro a pena em 2/3, fixando-a em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Pelo exposto, peço vênia para divergir do judicioso voto do Nobre Relator, DANDO PROVIMENTO aos embargos infringentes para redimensionar a pena da ré para 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

É como voto.